Tribunal: TJES
Processo: 5001260-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL DOS SANTOS NOGUEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DISTINTO PARA CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu a retificação do cálculo do livramento condicional do apenado. O agravante sustenta que a reincidência específica em crime hediondo deve ser considerada sobre todas as condenações, impedindo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência específica em crime hediondo deve ser aplicada a todas as penas do apenado, inclusive as relativas a crimes comuns; e (ii) estabelecer a fração de cumprimento da pena para fins de livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência é condição de caráter pessoal, devendo ser considerada pelo juízo da execução para a concessão de benefícios, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1208.

A aplicação da reincidência sobre todas as condenações não impede a diferenciação do cálculo de cumprimento da pena, devendo-se observar a natureza dos delitos (comuns ou hediondos) nos termos dos arts. 112 da Lei de Execução Penal e 83 do Código Penal.

O entendimento jurisprudencial do STJ determina que, embora a reincidência afete todas as condenações, a execução simultânea de penas por crimes comuns e hediondos exige cálculos distintos para progressão e livramento condicional (STJ, AgRg no REsp n. 2.020.475/MT).

A decisão recorrida aplicou corretamente a reincidência a todas as condenações, diferenciando, contudo, a fração necessária para livramento condicional: 1⁄2 (metade) para crimes comuns e 1/1 (um inteiro) para crimes hediondos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001260-57.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANIEL DOS SANTOS NOGUEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu a retificação do cálculo do Livramento condicional, a fim de considerar a fração de 1/1 (um inteiro), sobre todas as condenações em desfavor do apenado DANIEL DOS SANTOS NOGUEIRA, inclusive quanto ao crime comum, em razão deste ser reincidente específico, em crime hediondo.

Em suas razões recursais (id 11974228 – seq. 200.2), o agravante alega que a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que, o tempo total de pena a cumprir, deve ser analisado, com os patamares impostos pela reincidência específica, em crime hediondo.

Requer, assim, a vedação, ao agravado, da concessão do benefício de livramento condicional, em face de todas as condenações que lhe foram impostas.

Inicialmente, verifico que o agravado é reincidente específico, em crime hediondo, uma vez que foi condenado pela prática dos seguintes crimes:

a) ação penal nº 0012491-21.2016.8.08.0021: tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06), equiparado a crime hediondo, com trânsito em Julgado em 05/04/2018;

b) ação penal nº 0002222-70.2015.8.08.0048: tráfico privilegiado (art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06), considerado crime comum, com trânsito em Julgado em 25/06/2021;

c) ação Penal nº 0009098-83.2019.8.08.0021: tráfico de drogas (art. 33, da Lei n° 11.343/06), equiparado a crime hediondo, com trânsito em Julgado em 08/02/2022.

Registro que, na última ação penal (processo nº 0009098-83.2019.8.08.0021), o fato foi praticado em 30/10/2019, após o trânsito em julgado do primeiro processo nº 0012491-21.2016.8.08.0021, que ocorreu em 05/04/2018, sendo que a partir desta data, o agravado é considerado reincidente específico, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Destaco ainda, que a reincidência é condição pessoal e deve ser observada pelo juízo da execução, para fins de cumprimento da pena, conforme entendimento firmado pelo STJ, através do Tema Repetitivo 1208, que diz: “"
A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

Desse modo, sendo de caráter pessoal, deve se estender para toda a pena do reeducando, e não apenas para os crimes cometidos em situação de reincidência.

Porém, tanto para fins de progressão, quanto para livramento condicional, as frações de cumprimento de pena, devem levar em consideração, a natureza do crime praticado (comum ou hediondo), em conformidade com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, e 83 do Código Penal, bem como de alguma legislação específica que venha a dispor sobre a matéria.

Nesse sentido, cito julgado, também do STJ:

“(...)
3. O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados. 4. Agravo regimental desprovido
.”

(
STJ,
AgRg no REsp n. 2.020.475/MT,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023
, destaquei.)

Portanto, uma vez operada a unificação das penas, deve haver um cálculo em separado, dos delitos hediondos e comuns, para fins de livramento condicional.

Assim, entendo como acertada a decisão da Magistrada, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas divergindo sobre o período necessário para fins de livramento condicional, do reincidente, para os delitos comuns, com aplicação da fração de 1⁄2 (metade), e para os hediondos, a fração de 1/1 (um inteiro).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.